Tribunal: TJPA
Processo: 0800588-75.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800588-75.2021.8.14.0000
PACIENTE: BRUNO DIEGO RAIOL DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 10 VARA CRIMINAL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DUPLICIDADE DE DENÚNCIAS SOBRE O MESMO FATO. IMPOSSIBILIDADE. CAPITULAÇÃO PENAL DIFERENTE NAS DENÚNCIAS. APROFUNDAMENTO NA ANÁLISE DE PROVAS. INICIAL ACUSATÓRIA CUMPRE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO
CPP. CONHECIMENTO E DENEG
AÇÃO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, conhecer o writ e denegar a ordem, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de HABEAS CORPUS CRIMINAL, com pedido liminar para TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL, impetrado pelo Advogado Fabricio Quaresma de Sousa – OAB/PA nº 23.237 -, com fundamento no art. 5º, incisos LX e LXVIII, da CF/88 c/c arts. 41, 319, 321, 647 e 648, Inciso I, do Código de Processo Penal, em favor de BRUNO DIEGO RAIOL DE SOUZA, acusado da prática do crime inserto no art. 157, §2º, Incisos I e II c/c art. 70 do Código Penal Brasileiro, contra ato da autoridade inquinada coatora, Juízo de Direito 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Alega o impetrante, ausência de justa causa para o exercício da ação penal.

Expõe que a ação penal carece de justa causa porque repete o mérito de demanda já julgada pelo judiciário, inclusive pelo mesmo juízo no qual atualmente tramita ação, 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, demonstrando que a ação que pretende se trancar não só ofende o princípio do bis in idem, como também a soberania da coisa julgada ocorrida nos autos do processo nº 0009383-06.2017.8.14.0401.

Aponta diretamente, que o paciente esta sendo julgado novamente pelo mesmo crime que foi condenado, que a presente ação penal é uma mera repetição do processo, anteriormente, julgado.

Portanto, afirma que não estão presentes os requisitos do art. 41, do CPP, o que torna inepta a denúncia.

Ao final, pleiteia a concessão da liminar e, no mérito, o deferimento definitivo do writ.

A liminar foi indeferida, as informações foram prestadas e os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou pelo conhecimento e denegação do writ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do
mandamus
e passo a analisa-lo.

Pleiteia o impetrante o trancamento da ação penal, alegando inépcia da inicial acusatória. Sob o argumento de que o paciente esta sendo processado por um crime que já foi julgado anteriormente, inclusive sentenciado (0002630-62.2019.8.14.0401 – processo criminal encerrado, sentença condenatória lavrada no dia 22 de setembro de 2020).

Antes de adentrar no núcleo do presente writ, aponto que neste meio escolhido não cabe aprofundamento na análise de provas, para se verificar escorreitamente, os fatos dos dois processos citados, portanto, serei atenta apenas ao preenchimento ou não dos requisitos processuais da inicial acusatória.

Para melhor análise, transcrevo as informações do juízo coator,

verbis (ID 4458182)
:

“1) Após consulta ao Sistema LIBRA, foi identificado que, em relação ao Processo nº 0002630-62.2019.8.14.0401 – que o referido processo criminal foi encerrado, sentença condenatória lavrada no pretérito dia 22 de setembro de 2020 (fls. 99/104), onde o paciente e seus comparsas foram condenados a cumprir pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo previsto no art. 157, §2º, I e II c/c art. 70 do Código Penal.

2) Regime semiaberto e concedido o direito em responderem o processo em liberdade, ressaltamos que os réus até então estavam todos assistidos pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contudo, no pretérito dia 21 de outubro de 2020, o advogado Fabricio Quaresma de Sousa, habilitou-se nos autos, e, logo depois, o Defensor Público dos réus manifestou seu interesse de recorrer da sentença condenatória, e logo depois o advogado do réu Bruno Diego Raiol Souza, apresentou suas razões ao recurso apelativo.

3) Neste interim, foi recebido o pedido de solicitação de informações do Habeas Corpus do réu Bruno Diego Raiol Souza.

4) Como visto e relatado, o réu Bruno Diego Raiol Souza foi condenado juntamente com Frank Roberto Sousa Palheta e Thiago Ferreira Aragão, os três foram condenados a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, e a eles fora concedido o direito de responderem o processo em liberdade, não havendo o porquê do presente Habeas Corpus já que respondem por este processo em liberdade, neste caso específico, houve um equívoco do advogado de defesa do paciente.”

Após análise dos autos, vejo que não merece prosperar a presente pretensão, pois o paciente não sofre qualquer constrangimento ilegal sanável pela via do remédio heroico.

Nos autos do processo 0009383-06.2017.8.14.0401, o paciente foi denunciado pela pratica do crime de roubo qualificado por concurso de pessoas e uso de arma, art. 157, §2º, incisos I e II do CP (ID 4417072 – fl. 33). Enquanto que no processo 0002630-62.2019.8.14.0401 esta sendo denunciado por roubo qualificado por uso de arma de fogo e concurso de pessoas praticado em concurso formal (três subtrações), art. 157, §2º, incisos I e II do CP c/c art. 70 do CP (ID 4417074 – fl. 45).

Como se observa, os processos possuem tipificação diversa. Mas ressalto, o trancamento da ação penal, através da via eleita, somente pode ocorrer em casos excepcionais e quando não existir aprofundamento na análise da prova.

É cediço que a ausência de justa causa para a ação penal só pode ser reconhecida quando se comprove, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa excludente de ilicitude, extinção da punibilidade ou de ausência de indícios de autoria e prova da materialidade do delito.

A denúncia acostada aos autos, obedece aos requisitos do art. 41 do CPP (ID 4417074), qualificação do acusado, exposição do fato criminoso com suas circunstancias, classificação do crime e rol de testemunhas.

Ressalta-se, por fim, que a via eleita não se presta para a analise de tal tese, diante da necessidade de exame do conjunto probatório e do próprio mérito da pretensão, que poderá repercutir no desfecho da demanda criminal, mão não sobre a conveniência de se abortar, na sua fase inicial, a ação penal, como comunga grande parte da doutrina e jurisprudência.

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. O trancamento de ação penal em sede de habeas corpus constitui "medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito" (HC 281.588/MG, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 05/02/2014). 2. In casu, verificar se a inicial é inepta ou se é hipótese de desclassificação de crime de tráfico para uso de entorpecentes demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência que é vedada na via eleita. 3. Prematuro o trancamento da ação penal, visto que as provas serão avaliadas pelo Juízo a quo no decorrer da instrução criminal, sob o crivo do contraditório. 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (STJ - RHC: 52294 MG 2014/0257267-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/05/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2015).

Diante do exposto, conheço e denego a ordem, acompanhando o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato _ relatora

Belém, 07/04/2021